Tribunal: TJMT
Processo: 1036963-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036963-15.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. COISA JULGADA EM AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que restabeleceu multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, consubstanciada em certidão de dívida ativa objeto de embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir os efeitos processuais do trânsito em julgado de ação anulatória que declarou a nulidade do crédito tributário objeto dos embargos à execução, com subsequente cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.

III. Razões de decidir

3.
O trânsito em julgado da ação anulatória, com formação de coisa julgada material sobre a invalidade do crédito tributário, constitui fato superveniente que extingue o interesse processual na controvérsia recursal.

4.
A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade previsto no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil. A causalidade recai sobre o embargante que ajuizou os embargos à execução quando já tramitava ação anulatória sobre o mesmo crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração prejudicados. Extinção do processo sem resolução do mérito. Condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: "O trânsito em julgado de ação anulatória que declara a nulidade do crédito tributário, seguido do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, acarreta a perda superveniente do objeto em embargos à execução fiscal, com a fixação de ônus sucumbenciais segundo o princípio da causalidade."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, caput e § 8o, e 485, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra o v. acórdão (Id.355262864) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para restabelecer a multa administrativa no valor originário de R$ 96.000,00 e, em consequência, julgou prejudicado o recurso interposto pelo ora embargante.

Em razão da procedência do recurso da Fazenda Pública, bem como das razões que amparavam o apelo interposto pela parte ora embargante, o recurso foi considerado prejudicado.

Em manifestação apresentada no Id.
363180364
, a parte ora embargante noticiou a perda superveniente do objeto, dando conta do
cancelamento administrativo
da
Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20192908485
, decorrente
do julgamento definitivo da
a
ção
a
nulatória no 1000444-12.2020.8.11.0041, distribuída
ainda
em 31/01/2020
, declarando a nulidade da penalidade ora discutida.

Instado (Id.
364143371
), o Estado de Mato Grosso se manifestou no Id.
366413367
,
concordando com a perda superveniente do objeto. Todavia, requer a condenação da parte ora embargante no pagamento de honorários sucumbenciais, em aplicação ao princípio da causalidade.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra o v.
acórdão (Id.355262864) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para restabelecer a multa administrativa no valor originário de R$ 96.000,00 e, em consequência, julgou prejudicado o recurso interposto pelo ora embargante.

Pois bem.

De início, a
análise dos autos revela a ocorrência de fato jurídico superveniente apto a extinguir o interesse processual que sustentava a presente controvérsia recursal.

Com efeito, os embargos à execução fiscal versavam sobre a validade e o
quantum
da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no Processo Administrativo no 04110230793, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20192908485, que lastreava a Execução Fiscal no 1007376-79.2021.8.11.0041.

Ocorre que, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos, sobreveio o trânsito em julgado, certificado
ainda
em 01/07/2025, da
a
ção
a
nulatória no 1000444-12.2020.8.11.0041, em que
este
e.
Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve integralmente a sentença que declarou a nulidade da penalidade administrativa objeto da CDA ora discutida.

Em decorrência da formação da coisa julgada material sobre a invalidade do crédito tributário, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso promoveu o cancelamento administrativo da CDA n.o 20192908485, consoante Decisão Administrativa n.o 25025289818, expedida em 26/08/2025.

Destarte, operou-se a extinção definitiva do título executivo que fundamentava tanto a execução fiscal quanto os presentes embargos à execução,
inclusive em momento anterior ao próprio julgamento

do recurso de apelação por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
circunstância que acarreta a perda superveniente do objeto recursal e do próprio interesse processual para o prosseguimento da demanda.

Reconhecida a perda superveniente do objeto, impõe-se definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade
,
consagrado no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração ou ao prolongamento indevido da relação processual.

A cronologia processual revela que o embargante ajuizou os
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal em 31/08/2022, quando já tramitava, desde 31/01/2020, a
a
ção
a
nulatória no 1000444-12.2020.8.11.0041, versando sobre a validade do mesmo crédito tributário consubstanciado na CDA no 20192908485.

A causalidade para a instauração dos embargos à execução e para os ônus processuais deles decorrentes recai, portanto, integralmente sobre o embargante, que optou por ajuizar demanda em situação de litispendência, assumindo o risco de pronunciamentos jurisdicionais incompatíveis e de ulterior perda do objeto.

Considerando a complexidade moderada da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono do Estado e a extinção do processo sem resolução do mérito por questão superveniente de ordem pública, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais
, por equidade,
devidos pelo embargante ao Estado de Mato Grosso em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
RECONHEÇO
a perda superveniente do objeto recursal e, em consequência
,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil
.

CONDENO
o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso, fixados em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em razão do princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026